Tribunal: STF
Processo: Rcl 63337
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Otávio Magurno em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do REsp nº 1.817-291, teria afrontado o decidido na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.



    O Reclamante narra que: (eDoc 1, pp. 1-4)



    “(...) ajuizou Embargos à Execução, feito nº 1000179-46.2018.8.26.0240, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Iepê-SP, em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, visando, dentre outras coisas, a aplicação do Novo Código Florestal em razão do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado na vigência do antigo Código Florestal.



    Em 1ª Instância ficou reconhecido o direito do Reclamante de cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de acordo com o Novo Código Florestal, face a edição na nova legislação em durante o cumprimento das obrigações, que motivou a interposição de Agravo de Instrumento pelo Ministério Público do Estado que teve, ao final, provimento negado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de seu órgão fracionário, qual seja, a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiental.



    (...)



    Novamente insatisfeito o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, que lhe deu provimento, afirmando-se que não é caso de aplicação do Novo Código Floresta, vez que o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado na vigência do antigo Código Florestal (1.965). O Reclamante interpôs Agravo Interno, mas que teve provimento negado:



    (…)



    Essa decisão foi proferida em 13 de Março de 2023, posterior ao acordão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal – STF.”



    Afirma que “o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contraria totalmente a decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal – STF, que reconheceu a constitucionalidade do Novo Código Florestal, especialmente do art. 15, caput da Lei nº 12.651/2012, na ADC 42 e nas ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937” (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional, afastando-se o acórdão proferido pela 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça - STJ face contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, permitindo-se a aplicação do Novo Código Florestal” (eDoc 1, p. 18).



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDoc 16).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contestação, manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDoc 20).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 23):



    “RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INEXISTENTE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES DO STF.



    - Parecer pelo indeferimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Essa ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC 42, bem como das ADIs 4902, 4903, 4937, todas de relatoria do Min. Luiz Fux. Não se exige, para a hipótese, o esgotamento de instância. 



    Transcrevo trechos das decisões paradigmas pertinentes ao caso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;



    (...)



    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.”



    Julgadas em conjunto, as decisões apontadas como paradigmas trataram, nas palavras de seu e. Relator, Ministro Luiz Fux, Relator, do exame da (in)constitucionalidade de “praticamente todo o Código Florestal”. 



    Na espécie, a decisão apontada como reclamada entendeu que o Código Florestal anterior deve reger o termo de ajustamento de conduta celebrado, uma vez que foi firmado antes da entrada em vigor do atual Código Florestal. É o que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 5, p. 98-99):



    “O cerne da controvérsia reside na análise acerca da possibilidade de aplicação do novo Código Florestal a Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado sob a vigência da legislação anterior.



    Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, decidiu pela aplicação do novo Código Florestal no âmbito de embargos à execução envolvendo Termo de Ajustamento de Conduta celebrado sob a vigência do código anterior.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os Termos de Ajustamento de Conduta - TACs, firmados com o Ministério Público, gozam de eficácia de títulos executivos extrajudiciais, constituindo-se em ato jurídico perfeito, imune a alterações legislativas posteriores, como o Novo Código Florestal e seus respectivos decretos regulatórios. (AgInt no REsp 1.688.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe 20/10/2020; REsp 1.802.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe 11/9/2020.)



    Destarte, com fundamento na prevalência da tutela do meio ambiente e diante da incidência do princípio tempus regit actum, tem-se que o atual Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos, tampouco para reduzir a proteção, preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (AgRg no REsp 1.434.797/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016.)



    No caso ora em apreço, o regime jurídico que incide sobre as obrigações do TAC é o do momento da celebração, qual seja, antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/1965).”



    O cotejo analítico entre os paradigmas e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigmas invocados. Isso porque a decisão reclamada não afastou a aplicação dos artigos da Lei 12.651/2012, mas, antes, entendeu pela impossibilidade de retroação da lei para modificar o cumprimento de título líquido e exequível anterior a sua vigência, à luz do ato jurídico perfeito e da estabilidade das relações jurídicas.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO LEGAL ÀS ÁREAS DE CERRADO. LIMITES. ADI 4901, 4902, 4903, 49378 E ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os acórdãos paradigmas não trataram especificamente da questão a envolver o momento em que o cerrado passou a ser protegido, tampouco analisaram a possibilidade de supressão dessa vegetação à luz da legislação anterior. Conforme bem sintetizado pelo Ministro Roberto Barroso, a matéria objeto de análise no julgamento da ADC 42 e das ADI 4901, 4902, 4903 e 4937 foi “a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais” (Rcl 46752 AgR, Primeira Turma, DJe 23.5.2022) 2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 51.843-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10.03.2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 51.725-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 12.12.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente